Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-49.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE E DONO DA CARGA. FRETE EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO DA TABELA ANTT – PAGAMENTO DA DIFERENÇA EM DOBRO. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO – CONTRATO VERBAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE NÃO ADIANTAMENTO DE PEDÁGIO. RECURSO DE RECIFE NUTRIÇÃO ANIMAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DE ALDI LUNA CRUZ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recorrente e requerida Recife Nutrição não requereu gratuidade de justiça e, apesar de ter apresentado comprovante de recolhimento do preparo (ID 12845584), não apresentou comprovante do pagamento das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE RECIFE NUTRIÇÃO ANIMAL NÃO CONHECIDO.
2. O § 2o do art. 5-A da Lei 11.442/07 dispõe que “o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”.
3. No caso em exame, a empresa AVETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS vendeu produtos à ré Recife Nutrição, sendo estipulado o transporte na modalidade FOB (ID 12845566), no qual o comprador assume todos os riscos e custos com o transporte da mercadoria. Dessa forma, a empresa AVETEC, ao vender a mercadoria e estabelecer a modalidade de transporte FOB, deixou a qualidade de proprietária do produto ou de contratante do serviço de transporte, não existindo responsabilidade quanto à contratação do frete da mercadoria.
4. A Lei 13.703/2018, que institui a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, dispõe que “é expressamente vedada a celebração de qualquer acordo ou convenção, individual ou coletivamente, ou mesmo por qualquer entidade ou representação de qualquer natureza, em condições que representem a prática de fretes em valores inferiores aos pisos mínimos estabelecidos na forma desta Lei” (art. 4o, § 2o). Dessa forma, não merece guarida a alegação do réu de que o autor teria apresentado a oferta em valor menor ao estipulado pela lei, uma vez que os pisos estipulados pela Agência Reguladora devem ser observados.
5. A Resolução no 5.820 ANTT, de 30 de maio de 2018, estabelece a metodologia e publica a tabela com preços mínimos vinculantes, referentes ao quilômetro rodado na realização de fretes, por eixo carregado, instituído pela Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. O Anexo II da referida Resolução, atualizado em 4 de setembro de 2018 pela Resolução 5.827/2018 (aplicável ao caso considerando a data da viagem em 05/10/2018), apresenta a tabela de preços mínimos por Km e por eixo.
6. No caso, o custo mínimo estipulado pela ANTT para transporte de “carga geral” por caminhão de 6 eixos pela distância entre 2.100 e 2.200 Km é de 0,95 por quilômetro e por eixo. Assim, considerando que o caminhão do autor possui 6 eixos e percorreu a distância de 2.148 Km (Brasília – Jaboatão dos Guararapes), o valor mínimo que deveria ter sido paga pelo referido serviço de frete é R$ 12.243,60.
7. Por sua vez, dispõe o art. 3o-A da Resolução ANTT 5.820/2018 que “a não observância aos pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas estabelecidos sujeitará o infrator a indenizar o transportador em valor equivalente a 2 (duas) vezes a diferença entre o valor pago e o que seria devido”. Dessa forma, comprovado o pagamento abaixo do mínimo estipulado pela ANTT, a diferença entre a quantia pactuada (R$ 9.571,80) e o valor mínimo da tabela (R$ 12.243,60) deverá ser pago em dobro ao autor, totalizando R$ 5.343,60.
8. Quanto à multa pelo não adiantamento do pedágio, segundo a Lei 10.209/2001, que institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, “o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete” (art. 3o), de forma que o valor do vale-pedágio que não integra o valor do frete e deve ser destacado em campo específico no documento comprobatório de embarque. O descumprimento da norma implica aplicação de multa administrativa e indenização ao transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.
9. No caso, não foram juntados aos autos o contrato de prestação dos serviços ou o recibo detalhado referente ao valor antecipado pelo réu, não sendo possível aferir quais parcelas foram incluídas no pagamento do adiantamento de R$ 7.976,50 (ID 12845543). Considerando tratar-se de contrato verbal e comprovado o depósito de R$ 7.976,50 antes do início da viagem, infere-se que nele estaria incluído o valor referente ao pagamento de pedágio. Além disso, não há nos autos comprovação de que o autor tenha pagado qualquer quantia a título de pedágio, uma vez que não foram juntados os respectivos recibos. As imagens que indicam o preço de R$ 30,60 para os pedágios nas praças “P4-Brejões/Nova Itarana” e “P3-Rafael Jambei” eram R$ 30,60 cada (ID 12845527 - Pág. 13) não constituem prova suficiente de que o autor tenha pagado a referida quantia. O autor não conseguiu comprovar a veracidade de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em aplicação de multa pelo não antecipação do valor do pedágio.
10. RECURSO DE RECIFE NUTRIÇÃO ANIMAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DE ALDI LUNA CRUZ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.343,60 atualizados pelo INPC/IBGE a partir de 02/10/2018, acrescidos de juros mensais de 1%, a partir da citação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente RECIFE NUTRICAO ANIMAL LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação (R$ 11.258,83).